Tribunal: TJBA
Processo: 0501788-14.2017.8.05.0088
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0501788-14.2017.8.05.0088 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: Jozamar Cícero de Souza Junior Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FASE DE ADMISSIBILIDADE. HOMICÍDIO. ART. 121, §2 º, INCISOS II E IV, POR DUAS VEZES, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE INEQUÍVOCA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVA TESTEMUNHAL. SUFICIÊNCIA. PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. NÃO CABIMENTO. INCONFORMISMO IMPROVIDO. Por encerrar fase de mera admissibilidade processual, o juízo positivo de pronúncia não está adstrito à comprovação inequívoca da autoria delitiva, mas, sim, à coleta de elementos indiciários desta, cuja detalhada apuração caberá ao Tribunal do Júri. Inteligência do art. 413 do Código de Processo Penal. Restando inequívoca a materialidade delitiva, inclusive assentada em laudo de necropsia concludente pela prática de homicídio. Assim, os depoimentos das testemunhas aliados aos elementos informativos do inquérito, havendo, portanto, indícios suficientes, a lastrearem a decisão de pronúncia, restando, a contento, demonstrados os requisitos, exigidos para tal decisão. Não merece acolhimento o inconformismo do recorrente, voltado à sua despronúncia e exclusão das qualificadoras, quando a fundamentação a tanto invocada não se compatibiliza àquela passível de análise na fase sumariante. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR OFENSA À AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NO MÉRITO, INSURGIU-SE CONTRA O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. INCONFORMISMO IMPROVIDO. A teor do que prescrevem o art. 5º da Lei nº 1.060/50 e o art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94 - Estatuto da Advocacia, inexistente a possibilidade de atuação da Defensoria Pública para a prestação de serviços ao Réu juridicamente necessitado, é lícito ao Magistrado designar advogado para que assim o faça, ao qual são devidos os respectivos honorários, conforme tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB e sob responsabilidade de pagamento do Estado. Precedentes, inclusive desta Corte de Justiça. Não se configura ato de inovação ao Estado, ensejando qualquer nulidade ao feito por cerceamento de defesa ou desrespeito ao devido processo legal, a responsabilização pelo pagamento de honorários ao defensor dativo do acusado, sem a intimação prévia do Estado. Isso porque, conforme entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, a sentença que arbitra honorários advocatícios a defensor dativo possui natureza de título executivo, líquido, certo e exigível, na forma dos arts. 24 do Estatuto da Advocacia e 585, V, do CPC, independentemente da participação do Estado no processo e de apresentação à esfera administrativa para a formação do título. Preliminar rejeitada. Ausente defensor público para atuação na Comarca, e constatada a efetiva atuação do patrono dativo no feito, bem assim observados os limites estabelecidos em tabela oficial de honorários da advocacia, impõe-se a manutenção da sentença que os fixou. MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS. RECURSOS IMPROVIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0501788-14.2017.8.05.0088, da Vara Crime da Comarca de Guanambi, em que figura como recorrentes JOZAMAR CÍCERO DE SOUZA JÚNIOR E O ESTADO DA BAHIA e recorridos o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e JOZAMAR CÍCERO DE SOUZA JÚNIOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DOS RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. Na análise meritória, acordam os nobres Desembargadores em NEGAR PROVIMENTO aos recursos, e o fazem pelas razões a seguir. Sala das Sessões, de DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO PRESIDENTE/RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA